Tribunal: TJMT
Processo: 1010173-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010173-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), JACIANE SEBERINO REFATTI - CPF: 013.086.471-40 (AGRAVANTE), ALFREDO BALDI - CPF: 003.946.431-86 (AGRAVADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - DECISÃO QUE DECRETOU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se da certidão do Oficial de Justiça, que houve a citação do Réu por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado.

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACIANE SEBERINO REFATT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial no 1012539-55.2020.8.11.0015, movida em desfavor de ALFREDO BALDI considerou ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação anteriormente concretizado (evento n.o 55306437-origem) e decretou a nulidade da citação do executado Alfredo Baldi.

Por via de consequência, considerando-se que inexitosa a citação e intimação do executado, entendeu não subsistir, neste momento processual, motivos suficientes que justifiquem a realização de avaliação a respeito da necessidade/conveniência a manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, §1o do Código de Processo Civil] motivo pelo qual indeferiu o pedido de majoração das ‘astreintes’. Por fim, indeferiu o pedido de penhora de bens, haja vista que ainda não consumada a citação do executado.

Nas razões apresentadas, o Agravante afirma que o Sr. Oficial de Justiça confirmou a identidade do Executado, que o mesmo respondeu e confirmou a leitura do mandado, não havendo quaisquer razoes ou fundamentação para que seja considerada nula a presente intimação.

Assevera que o TJMT tem adotado a intimação via Whatsapp por meio da PORTARIA CONJUNTA N. 774/2019-PRES-CGJ-CSJE, DE 17 DE JUNHO DE 2019, a qual estabelece as diretrizes para tal ato, aliada a previsão contida no o artigo 193 do Código de Processo Civil que prevê intimações por meio eletrônico.

Afirma que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, o reinício dos atos executórios, devendo ser realizada nova intimação

Deste modo, requer que seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, considerando como válida a citação realizada via WhatsApp.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 130375198).

Contraminuta da agravada (ID 136352187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em apertada síntese, na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGNÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (ARRESTO) proposta por JACIANE SEBERINO em face de ALFREDO BALDI, na qual requereu a citação do Executado para fazer a escolha da coisa e proceder a entrega dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias a quantia de 6.000 sacas de soja a serem recebidas em ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA, sito Rua Colonizador Enio Pipino II, 8858, neste município de Sinop/MT, sob pena de incidir uma multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Determinada a citação do executado, o ato foi realizado por Oficial de Justiça por meio de aplicativo de Whatsapp, conforme Certidão de ID 55308133 – origem.

Certificado nos autos que o Executado foi devidamente citado, porém, deixou decorrer o prazo legal, sem efetivar o cumprimento da obrigação e sem opor embargos à execução (ID 59741374 - origem).

Em decisão, o Magistrado a quo que preside o feito entendeu não haver previsão legal para a citação por telefone e, por não ser possível verificar a autenticidade do interlocutor/destinatário da citação, decretou a nulidade do ato citatório, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Verifica-se na certidão apresentada pelo Oficial de Justiça (ID 55308133 – origem), que houve a citação do Requerido por meio de aplicativo de WhatsApp, no número de telefone (66) 99977-8515 e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve a sua intimação acerca do inteiro teor do r. mandado, nos seguintes termos:

“Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO extraído dos autos do processo no 1012539-55.2020.8.11.0015 que PROCEDI À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido Alfredo Baldi por meio de aplicativo de Whatsapp no número de telefone 66 99977-8515, e, uma vez confirmada a identidade do destinatário, INTIMEI-O acerca do inteiro teor do r. mandado.

Por telefone, efetuei a leitura da ordem e, ato contínuo, enviei cópia e Contrafé do mandado pelo aplicativo, havendo a confirmação do recebimento.

O referido é verdade; dou fé.”

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8o:

“Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

No caso, nota-se que a referida certidão é acompanhada de “screenshots” da conversa travada entre o Sr. Oficial e o Citando por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, imagens estas que comprovam a adequada identificação do agravante.

A Portaria Conjunta no. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, veio para consolidar essa permissão no âmbito da justiça estadual.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AÇÃO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP – NÃO OCORRÊNCIA – RESPALDO NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL – CONTEXTO DE PANDEMIA – REGIME DE TELETRABALHO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IDENTIDADE DO DENUNCIADO – OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO DE FÉ PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. Considerando-se o contexto de pandemia vivenciado e o regime de teletrabalho instituído no âmbito do Poder Judiciário, deve ser reputada válida a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp quando não houver dúvida acerca da identidade do acusado, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa.” (TJ-MT, HC no. 1018678-34.2021.8.11.0000, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021)

Lado outro, mostra-se inconteste a plena ciência do ato citatório pelo Requerido/agravante, tanto é que afirmou ao Meirinho: “vou entra em contato com meu advogado” (ID 55308133 - Pág. 2 – origem).

Sob outro prisma, o senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI no 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que o devedor/executado/agravado foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, considerando como válida a citação realizada via WhatsApp.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022